Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-14.2021.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002116-14.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 052.574.691-97 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), VANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 052.574.691-97 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E AO APELO ADESIVO DE VANDERSON SOARES DA SILVA , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO DE ABUSO DE AUTORIDADE C/C DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. DISPARO DE ARMA DE FOGO POR AGENTE ESTATAL EM DELEGACIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. DEMAIS DANOS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação e Recurso Adesiva interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Ato de Abuso de Autoridade c/c Danos Morais e Materiais. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado por disparo de arma de fogo realizado por Delegado de Polícia em ambiente de delegacia, e condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos. Os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia foram julgados improcedentes. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários recíprocos de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade quanto ao autor, beneficiário da gratuidade da justiça.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil do Estado em razão do disparo efetuado por agente público em ambiente de delegacia; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial requerida pelo autor, bem como a suficiência dos elementos probatórios para a concessão das demais indenizações pleiteadas.

III.
Razões de Decidir

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF/88), sendo exigível a demonstração do ato do agente público, do dano e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

4.

Comprovado que o disparo de arma de fogo foi efetuado por Delegado de Polícia em exercício e que resultou em lesão no pé esquerdo do autor, restando preenchidos os requisitos para configuração da responsabilidade objetiva do Estado.

5.

A alegação de que o disparo foi acidental e em estrito cumprimento do dever legal não foi comprovada, inexistindo demonstração de excludente de ilicitude ou culpa exclusiva da vítima.

6.

O dano moral decorre da própria gravidade do fato (disparo por autoridade policial, em contexto de desarmonia institucional), sendo presumido e configurado pela violação à integridade física e psíquica do autor.

7.

O dano estético, embora não quantificado por perícia, é presumível diante de lesão por projétil de arma de fogo, e pode ser cumulado com dano moral, conforme Súmula 387 do STJ.

8.

nos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia, ônus que competia ao autor (art. 373, I, CPC).

9.

O indeferimento da prova pericial médica não configura cerceamento de defesa, pois o pedido foi formulado tardiamente, já em audiência de instrução, estando corretamente caracterizada a preclusão temporal.

10.

A sentença observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, fixando valores indenizatórios compatíveis com os danos comprovados e o conjunto fático-probatório dos autos.

IV.
Dispositivo e Tese

11.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente por danos causados por seus agentes, bastando a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal.

2.

O disparo de arma de fogo por agente público, em situação sem prova de excludente de ilicitude, configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral e estético.

3.

A cumulação de indenização por danos morais e estéticos é admitida quando presentes elementos que individualizem os prejuízos.

4.

A ausência de prova quanto a despesas médicas, rendimento e incapacidade laborativa impede a condenação por danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia.

5.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova requerida fora do momento processual oportuno, estando presente a preclusão temporal.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 944 e 950; CPC, arts. 357, 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 387; TJSP, Apelação Cível nº 1006221-58.2019.8.26.0020, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 17.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e de Apelo Adesivo, interposto por Vanderson Soares da Silva, ambos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Ato de Abuso de Autoridade c/c Danos Morais e Materiais
, ajuizada pelo Segundo Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Estado ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos estéticos e R$ 20.000,00 por danos morais.

No que se refere ao ônus da sucumbência, reconheceu a sucumbência recíproca, tendo sido ambas as partes condenadas ao pagamento de 50% das custas processuais. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, devendo cada um pagar metade da verba honorária ao advogado da parte adversa, vedada a compensação e com a ressalva de suspensão da exigibilidade da obrigação atribuída a Vanderson, em razão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública Estadual requer a integral reforma da sentença, alegando ausência de responsabilidade estatal.

Sustenta que não houve arbitrariedade administrativa a ensejar indenização, pois, em 09.02.2021, o Apelado, Vanderson, compareceu à Delegacia de Polícia Civil de São José dos Quatro Marcos para registrar ocorrência relacionada à guarda de filhos, ocasião em que teria iniciado discussão acalorada e desacatado autoridades.

Diante da recusa em se retirar e de seu comportamento agitado, o Delegado Edison Ricardo Pick efetuou disparo de advertência ao solo, que, acidentalmente, atingiu o pé esquerdo do Apelado.

Argumenta que o ato ocorreu no exercício regular do dever legal, não havendo nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados, afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CRFB.

Afirma, ainda, que o Apelado não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inadmissível a condenação com base em presunções.

Defende que a responsabilização por dano moral exige apuração subjetiva, incompatível com o regime objetivo aplicável à Fazenda Pública, assim, o dano moral não restou configurado e, eventual condenação, deve ter o valor reduzido para R$ 3.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944 do CC), pois R$ 20.000,00 é exorbitente.

Quanto ao dano estético, argumenta tratar-se de espécie de dano moral, o que torna sua reparação autônoma indevida por configurar
bis in idem
, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho e Caio Mário da Silva Pereira.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença para total improcedência dos pedidos iniciais, por inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil estatal e da devida comprovação dos danos alegados.

Contrarrazões de Vanderson pelo desprovimento do recurso (id. 318552432).

Oportunamente, Vanderson Soares da Silva interpôs Recurso de Apelação Adesivo, com fundamento no art. 997 do CPC, visando à reforma parcial da sentença quanto à improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia.

Alega a questão prévia de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médica, essencial para demonstrar a extensão dos danos materiais, despesas médicas passadas e futuras, e o comprometimento da capacidade laborativa.

Sustenta que a negativa da perícia inverteu indevidamente o ônus da prova, impedindo-o de comprovar os prejuízos sofridos. Assim, entende que a sentença incorreu em vício procedimental ao julgar improcedente o pedido por ausência de prova, sem oportunizar sua produção.

Quanto à responsabilidade civil do Estado, embora reconhecida a responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CF), argumenta que a sentença falhou ao limitar a condenação aos danos morais e estéticos, desconsiderando a reparação integral dos danos materiais.

Afirma que o nexo causal está plenamente configurado, já que o disparo efetuado por agente público resultou diretamente em lesões físicas, despesas médicas e perda da capacidade de trabalho. Invoca o princípio da reparação integral (art. 944 do CC), abrangendo danos emergentes e lucros cessantes

Requer, também, a majoração da indenização por danos morais, por entender que o valor fixado (R$ 20.000,00) é desproporcional à gravidade dos fatos, pois a conduta dolosa do agente público, com disparo à queima-roupa injustificado, acarretou-lhe dor física intensa e sofrimento psicológico permanente e a indenização deve refletir não apenas a extensão do dano, mas também possuir caráter pedagógico e sancionatório.

No tocante aos tratamentos futuros e à pensão vitalícia, aponta equívoco na sentença ao ignorar a complexidade das consequências da lesão.

Com base no art. 950 do CC, sustenta que, havendo incapacidade ou redução da capacidade laborativa, a indenização deve incluir despesas médicas contínuas e pensão proporcional ao trabalho anteriormente exercido. Reitera que a prova pericial indeferida seria determinante para a correta apuração desses valores.

Ao final, requer o provimento do recurso adesivo para: (i) anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para produção da prova pericial; ou, subsidiariamente, (ii) reformá-la, com a majoração das indenizações por danos morais e estéticos e inclusão de condenações por danos materiais, lucros cessantes, pensão vitalícia e tratamentos futuros, a fim de assegurar a reparação integral dos danos sofridos.

Apesar de devidamente intimado (id. 318552434), o Estado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no feito (id. 322052357).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso e Vanderson Soares da Silva insurgem-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Ato de Abuso de Autoridade c/c Danos Morais e Materiais
, ajuizada pelo Segundo Apelante.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Estado ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos estéticos e R$ 20.000,00 por danos morais.

Quanto ao ônus da sucumbência, reconheceu a ocorrência da reciprocidade e condenou ambas as partes ao pagamento de 50% das custas e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação, com a determinação do pagamento de 50% do valor de uma parte ao advogado da outra, vedada a compensação e ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação do Vanderson por ser beneficiário da assistência judiciária.

Extrai-se dos autos que Vanderson Soares da Silva ajuizou a mencionada ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso, porque, em 09. 02.2021, compareceu à Delegacia de Polícia Civil de São José dos Quatro Marcos para tratar de questões relacionadas à guarda de suas filhas. Segundo a sua versão, enquanto conversava com seus pais na calçada da delegacia, foi alvejado no pé esquerdo por um disparo de arma de fogo efetuado pelo Delegado de Polícia Civil Edison Ricardo Pick, de forma intencional e sem justificativa.

O Autor alegou que o Delegado possui histórico de condutas arbitrárias e violentas, e pleiteou indenização por danos materiais, lucros cessantes, pensão vitalícia, danos estéticos e danos morais, totalizando mais de R$ 700 mil.

Ao contestar a ação, a Fazenda Pública Estadual alegou que o disparo foi acidental, ocorrido durante o cumprimento do dever legal, pois o Autor estava exaltado, agressivo e tumultuando a delegacia, assim, o disparo teria sido de advertência direcionado ao chão, atingindo-o acidentalmente devido ao seu movimento.

Sustentou a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva por excludente de ilicitude ou culpa da vítima, além de impugnar todos os valores requeridos a título de indenização.

Durante a instrução processual, foram realizadas audiências com depoimentos pessoais e testemunhais. As testemunhas do Autor confirmaram sua versão de um disparo intencional e injustificado, enquanto o Delegado e outra testemunha da defesa sustentaram que o Autor estava descontrolado e que o disparo foi acidental.

O pedido de prova pericial médica foi indeferido, na audiência de instrução e julgamento, por preclusão temporal, decisão mantida após a oposição de embargos de declaração.

Analisado o caderno processual, constata-se que o Apelado apresentou pedido de prova pericial, porém, na decisão de saneamento e organização do processo o Juiz não se manifestou sobre esse pedido específico, que foi reiterado apenas durante a audiência de instrução e julgamento e indeferido por preclusão temporal.

Ao sentenciar o feito, o Juiz reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição da República, considerou demonstrado o nexo causal entre o disparo efetuado pelo agente público e os danos sofridos.

O Magistrado entendeu que o Estado não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca que o uso da arma de fogo era necessário e proporcional para conter a situação, tampouco que o resultado decorreu exclusivamente de ação do próprio Autor.

Concluiu pela parcial procedência dos pedidos e condenou o Estado ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos, indeferindo os demais pedidos (danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia) devido à ausência de comprovação robusta dos prejuízos alegados.

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorre e, ao apresentar suas contrarrazões, Vanderson interpõe Apelo Adesivo.

Primeiramente, necessário apreciar a questão prévia de cerceamento de defesa.

Da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

Conforme relatado, o Apelado alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial pleiteada.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau prolatou decisão de saneamento e organização processual, na qual deferiu a produção de prova documental, testemunhal e depoimentos pessoais, designando audiência de instrução, nada manifestando acerca do pedido de prova pericial formulado pelo Autor da ação.

Ocorre que o Demandante somente reiterou o pedido de perícia na audiência de instrução, quando já preclusa a oportunidade processual para tal requerimento, visto que o pedido deveria ter sido reforçado na fase de especificação de provas (art. 373, CPC) ou, no máximo, até o saneamento do processo (art. 357, CPC).

No caso de omissão, como ocorrido, as partes possuem os meios próprios de impugnação para sanar os vícios da fase de instrução processual. Na hipótese, o Requerente optou por manter-se inerte e, por essa razão, a decisão de indeferimento fundamentou-se exatamente na preclusão temporal, nos seguintes termos: “O pedido foi indeferido em decisão posterior sob fundamento de preclusão.”

Extrai-se do caderno processual, ainda, que o Recorrente opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, porque o Juiz de primeiro grau manteve o entendimento da preclusão.

Importante consignar que o sistema de preclusões é fundamental para garantir a segurança jurídica, a celeridade processual e a ordenação dos atos processuais. É cediço que a preclusão temporal opera-se automaticamente quando a parte deixa de praticar o ato no prazo estabelecido pela lei ou pelo juiz.

No caso dos autos, o Recorrente teve ampla oportunidade de requerer a prova pericial no momento adequado, mas não o fez tempestivamente. A tentativa de produzir a prova após o saneamento e durante a fase de instrução não pode ser acolhida, sob pena de se violar o princípio da preclusão e comprometer a marcha processual.

Diante desses fundamentos, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois este se configura quando o Magistrado, de forma arbitrária, impede a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, o que não foi o caso, pois o Juízo não negou arbitrariamente a produção da prova pericial. Ao contrário, aplicou corretamente as regras processuais, reconhecendo que o pedido foi extemporâneo.

Ademais, o Recorrente teve à sua disposição outros meios probatórios (prova testemunhal, documental, depoimentos pessoais), dos quais efetivamente se utilizou. A ausência de perícia decorreu exclusivamente da sua inércia.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova requerida intempestivamente. Veja-se:

APELAÇÃO. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA . PRECLUSÃO TEMPORAL. 1- Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os reconvencionais. 2- Cerceamento de defesa não caracterizada. Magistrada de primeiro grau que concedeu prazo para especificação de produção de provas que não foi atendido pelos locatários . 3- Especificação de provas que foi protocolizada extemporaneamente pelos locatários. Preclusão temporal fatalmente configurada no caso concreto. 4- Despejo prejudicado pela desocupação voluntária do imóvel locado. 5- Dívida locatícia devidamente comprovada na hipótese dos autos . 6- Alegações dos locatários acerca do valor e pagamento do aluguel e realização de benfeitorias no imóvel locado que não ficaram devidamente comprovadas. 7- Locatários que são réus na ação principal e autores na reconvenção e que inexoravelmente se submeteram às regras preconizadas pelo artigo 373 do CPC quanto ao ônus probatório. 8- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pelo apelante sucumbente, nos termos do artigo 85, § 11º do CPC e do Tema 1059 do STJ. 9- Sentença mantida per relationen, nos termos do artigo 252 do RITJSP . Recurso de apelação não provido. (TJSP - Apelação Cível: 10062215820198260020 São Paulo, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 17/06/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024).

Diante do exposto,
AFASTO
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, por ausência de configuração da apontada nulidade processual, eis que operada a preclusão temporal quanto ao pedido de produção de prova pericial.

Da Apreciação dos Méritos Recursais

Do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso

O Apelante sustenta que a sentença não observou corretamente os aspectos legais, requerendo sua reforma, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes sob o argumento de que não haveria responsabilidade objetiva aplicável ao caso.

Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes encontra-se disciplinada no artigo 37, § 6º, da Constituição da República, que estabelece: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, que prescinde da demonstração de dolo ou culpa do agente público. Para sua configuração, exige-se apenas a comprovação de três elementos:
(a)
a conduta do agente estatal;
(b)
o dano sofrido pela vítima; e
(c)
o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso em análise, restou incontroverso que:
(i)
o disparo de arma de fogo foi efetuado pelo Delegado de Polícia Civil Edison Ricardo Pick, agente público no exercício de suas funções;
(ii)
o Apelado foi atingido no pé esquerdo, sofrendo lesões comprovadas por documentação médica;
(iv)
O nexo causal entre o disparo e a lesão é direto e inequívoco.

Portanto, estão presentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil objetiva do Estado.

Apesar de o ente público estadual alegar que o disparo foi acidental, ocorrendo no contexto de estrito cumprimento do dever legal, e que o Recorrido estava exaltado e tumultuando o ambiente da delegacia, não logrou êxito em provar as excludentes de ilicitude (estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, estado de necessidade) ou a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a alegação de que o disparo foi “de advertência” direcionado ao chão e atingiu o Apelado acidentalmente carece de verossimilhança, especialmente considerando a localização da lesão (pé).

Além disso, não restou demonstrado que havia iminente e grave ameaça à integridade física dos agentes ou de terceiros que justificasse o uso de arma de fogo.

Certo é que o simples fato de o Recorrido estar exaltado não configura, por si só, justificativa para o emprego de força letal.

A defesa não logrou comprovar, de forma inequívoca, que o uso da arma de fogo era o único meio necessário e proporcional para conter a situação.

Ademais, é cediço que a responsabilidade objetiva dispensa a análise da culpa do agente, sendo irrelevante, para fins de responsabilização estatal, se houve dolo ou culpa. O que importa é a existência do ato praticado no exercício da função pública, o dano e o nexo causal.

Destaco que a Teoria do Risco Administrativo, adotada pela Constituição da República, impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por seus agentes, independentemente da análise subjetiva da conduta. Cabe ao Estado, posteriormente, exercer o direito de regresso contra o agente responsável, nos termos do art. 37, §6º.

Quanto ao dano moral está configurado
in re ipsa
.

O fato de ter sido alvejado por disparo de arma de fogo por um agente do Estado, resultando em lesão física comprovada, viola a sua dignidade e integridades física e psíquica.

Diante das circunstâncias, entendo que o valor arbitrado (R$ 20.000,00) mostra-se razoável e proporcional, pois devidamente observadas as circunstâncias do fato ocorrido:
a)
a gravidade do ato (uso de arma de fogo por autoridade policial);
b)
a lesão sofrida e o tratamento necessário;
c)
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
d)
a vedação ao enriquecimento sem causa;
e)
a função compensatória e pedagógica da indenização.

Não há que se falar em subvalorização, tampouco em valor exorbitante, pois a sentença fixou montante adequado às peculiaridades do caso concreto.

No que se refere à indenização por danos estéticos (R$ 5.000,00) também se mostra adequada.

Além disso, cumpre ressaltar que o Enunciado da Súmula 387 do STJ permite expressamente a cumulação de danos morais e estéticos. Veja-se:
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

A lesão por projétil de arma de fogo no pé esquerdo presume a existência de cicatriz e alteração estética, ainda que não tenham sido objeto de perícia (indeferida por preclusão) e o valor fixado considera essa presunção.

Diante dessas considerações, concluo que a sentença aplicou corretamente o princípio da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, §6º, CF/88), reconhecendo a presença dos requisitos necessários (conduta, dano e nexo causal) e arbitrando indenizações proporcionais e razoáveis.

O Estado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de excludentes de responsabilidade ou culpa exclusiva da vítima.

Os valores fixados a título de danos morais e estéticos atendem aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A improcedência dos pedidos de danos materiais, lucros cessantes e pensão vitalícia decorre da ausência de provas, ônus que competia ao autor (art. 373, I, CPC).

Dessa forma, não há que se falar em reforma do ato sentencial.

Do Recurso Adesivo de Vanderson Soares da Silva

O Recorrente sustenta que o valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00) é insuficiente diante da gravidade da conduta e das consequências sofridas.

Pois bem.

Sabe-se que a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, entendo que a sentença ponderou adequadamente a gravidade do ato (disparo de arma de fogo por autoridade policial), a lesão sofrida e o tratamento necessário, a conduta exaltada do Recorrente na delegacia, conforme depoimentos das testemunhas policiais, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante dessas circunstâncias, tenho que o valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional, não havendo justificativa para majoração. A alegação de que houve “subvalorização” não se sustenta, pois, repito, a sentença considerou todos os elementos relevantes para a fixação da indenização.

Quanto aos danos estéticos (R$ 5.000,00), o valor fixado também se mostra razoável, considerando que a extensão do dano estético não foi quantificada por perícia (cuja produção foi preclusa), há presunção de cicatriz decorrente de lesão por projétil de arma de fogo, e a ausência de prova concreta sobre a gravidade da alteração estética justifica a fixação desse montante.

O Recorrente insiste na condenação do Estado ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes, pensão vitalícia e custeio de tratamentos futuros. Contudo, tais pedidos foram corretamente julgados improcedentes pela sentença, pelos seguintes fundamentos:
(i)
quanto aos danos materiais (despesas médicas), o Apelante não apresentou comprovantes de despesas efetivamente realizadas;
(ii)
quanto a tratamentos futuros, não há como condenar o Estado a uma obrigação incerta sem a comprovação da necessidade específica e dos custos envolvidos.

Certo é que o ônus da prova quanto aos danos materiais competia ao Recorrente (art. 373, I, CPC), do qual não se desincumbiu.

Relativamente aos lucros cessantes, apesar de alegar que trabalhava como servente de pedreiro, não apresentou prova robusta dessa atividade ou da renda auferida. A carteira de trabalho juntada contém apenas registros antigos em outras funções. Além disso, a extensão da incapacidade temporária não ficou claramente delimitada. A prova pericial, que poderia esclarecer a questão, foi declarada preclusa por não ter sido requerida tempestivamente.

No tocante à pensão vitalícia, a concessão desta (art. 950, CC) exige a comprovação de incapacidade permanente para o trabalho ou de redução definitiva da capacidade laborativa. No caso dos autos, não há prova da incapacidade permanente ou da redução definitiva da capacidade laborativa, por essa razão, não há como acolher o pedido de pensão vitalícia.

A sentença julgou improcedentes esses pedidos por ausência de comprovação robusta e a decisão que merece ser mantida, pois o Apelante não apresentou: comprovantes de despesas médicas efetivamente realizadas; prova da atividade laborativa como servente de pedreiro ou da renda auferida; prova da extensão da incapacidade temporária ou permanente.

Portanto, não há como acolher pretensão indenizatória fundada em dano hipotético ou não comprovado.

Diante de todas essas considerações a respeito dos argumentos apresentados pelas partes nos seus respectivos recursos, entendo que a sentença encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Estado de mato Grosso e ao Apelo Adesivo de
Vanderson Soares da Silva.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença, tendo em vista que ambos os recurso foram desprovidos e ambas as partes foram condenadas pela configuração da sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025